Tribunal: TJMMG
Processo: 2000065-66.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000065-66.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000010-45.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 27/08/2025 Publicação: 08/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – GRAVIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO INCOMPATÍVEIS COM A CONDUTA DE UM AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial proposta para a avaliação da permanência do militar na Corporação, após o cometimento do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826, de 2003, fundamentada nos arts. 125, §4º, da Constituição Federal de 1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, após a condenação à pena superior a 2 (dois) anos, pelo delito de posse irregular de munição de uso restrito (transportada no interior da viatura durante turno de serviço, para fins escusos), poderá o militar permanecer nas fileiras da Corporação Militar estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei estadual n. 14.310/2002, consistentes na honra, no sentimento do dever militar e na correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição Militar a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade), torna-o incompatível com a graduação ou o posto/a patente que ele possui, devendo ser decretado o seu perdimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Procedência da representação. Perda da graduação decretada. Tese de julgamento: “Se o representado viola os valores basilares da carreira militar, com comportamentos inadequados ao exercício da prestação da segurança pública, torna-se incompatível sua manutenção na Instituição Militar a que pertence”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; CPM, art. 102; e Lei estadual 14.310/2002, art. 9º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para declarar a perda da graduação do ex-Cb PM Magno Queiroz Ferreira, e sua consequente exclusão das fileiras da PMMG. Ausente justificadamente o Desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO A eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) representou em desfavor do ex-Cb PM Magno Queiroz Ferreira, visando à perda de sua graduação, por ter sido ele condenado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 16, caput, c/c o art. 20, inciso I, ambos da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2002, c/c o art. 70, II, “l”, do Código Penal Militar (CPM). A pena imposta ao representado foi revista na segunda instância, consolidando-se em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto. A representação ministerial foi narrada nos termos a seguir: [...] A Procuradora de Justiça em exercício na Procuradoria de Justiça Militar, que abaixo subscreve, vem perante esse Tribunal de Justiça Militar, com fundamento nos artigos 125, § 4º, da Constituição Federal, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar, oferecer REPRESENTAÇÃO contra o Cb PM MAGNO QUEIROZ FERREIRA, Nr 120.219-1, lotado na 200ª Cia TM/32º BPM, natural de Pirapora-MG, nascido em 25/05/75, filho de Maurício Batista Ferreira e Joana Queiroz Ferreira, RG nº 8.354.613/SSP-MG, CPF nº 010.398.846-79, com endereços nas Rua do Caju, nº 393, bairro Pacaembu, e Rua Paes Lemes, nº 558, bairro Osvaldo Rezende, ambas em Uberlândia, fones (34) 3231.1001 e (34) 99657.9445, visando à perda de sua graduação, pelos fatos que passa a expor: O representado foi denunciado perante o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia, nos autos nº 702.140.393.399, pelo crime de porte ilegal de munições de uso restrito com causa de aumento de pena, até que o juízo comum declinou da competência e encaminhou o feito à Justiça Militar Estadual, onde ele veio a ser processado perante a 1ª AJME nos autos distribuídos sob o nº 2000010-45.2021.9.13.0004 e condenado, em 1ª instância, à pena de cinco (05) anos, quatro (04) meses e vinte e oito (28) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções artigo 16, caput, combinado com os artigos 20, inciso I, ambos da Lei nº 10.826/ 2003 e 70, inciso II, alínea “l”, do Código Penal Militar, nos termos da r. sentença proferida em 30/01/2024, parcialmente alterada em 2º grau para se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 reduzir a reprimenda, resultando na pena final de quatro (04) anos e (06) meses de reclusão, conforme os v. acórdãos datados de 25/07/2024 e 19/09/2024. Segundo consta dos referidos autos, no dia 22/04/2013, após ter a Polícia Militar tomado conhecimento, por meio de notícia anônima, que o representado estaria a transportar ilegalmente drogas e armas em uma viatura policial durante o seu horário de trabalho, o Comandante da 200ª Cia TM de Uberlândia determinou que a guarnição composta pelo Cb Magno retornasse ao Quartel, oportunidade em que, iniciada uma busca no interior do veículo e nos pertences dos seus ocupantes, foram encontrados, na bolsa do representado, 4 cartuchos intactos calibre .44 (restrito), um cartucho vazio de munição de uso restrito calibre .762, 18 cartuchos intactos calibre .32, além de algumas munições de tiro esportivo, sendo 3 cartuchos vazios calibres 38, 36 e 24. Assim, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do Cb PM MAGNO QUEIROZ FERREIRA, excluindo-o dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Com a representação, vieram aos autos os documentos do evento 1, representados pela denúncia oferecida pelo Ministério Público no âmbito da ação penal de origem, Autos n. 2000010-45.2021.9.13.0004, pela sentença de primeiro grau, pelos acórdãos da apelação criminal interposta em face da sentença e dos embargos declaratórios opostos em face do acórdão, com a respectiva certidão de trânsito em julgado, apenas para o Ministério Público. Recebidos os autos da presente representação, e certificada a ausência do trânsito em julgado para a defesa, foi determinado seu sobrestamento com o despacho do evento 10, com respaldo no art. 204, §1º, da Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016, que aprovou o Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), no dia 10 de abril de 2025. Já no dia 27 de junho de 2025, com a publicação, no evento 17, da certidão de trânsito em julgado para a defesa, determinou-se, com o despacho do evento 19, que o representado fosse citado, a fim de indicar advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para patrocinar sua defesa, bem como que se requisitasse seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), e as Certidões de Antecedentes Criminais (CACs), a esta Justiça especializada e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), comarca de Uberlândia, além da Folha de Antecedentes Criminas (FAC), à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). As CACs desta justiça especializada e da comarca de Uberlândia constam, respectivamente, nos eventos 22 e 26. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O ERF e a FAC expedida pela PCMG foram acostadas aos autos nos eventos 23 e 29, respectivamente. No evento 28, a defesa constituída pelo representado, Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo Mineiro (AMTPM/BM), nos termos do mandato procuratório acostado no mesmo evento 28, representada pelo ilustre advogado doutor Francisco José Vilas Bôas Neto, inscrito na OAB/MG com o número 107.966, apresentou sua defesa, com os termos que serão sintetizados a seguir. Preliminarmente, arguiu a perda de objeto desta ação especial de representação para perda de graduação, em virtude da exclusão administrativa do representado dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), decidida há mais de 5 (cinco) anos, sendo fato, inclusive, que ele, o representado, sequer tentou seu retorno dentro do prazo prescricional. Apontou como fundamento para sua tese preliminar a falta de interesse e de legitimidade previstas no preceito do art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) e pugnou, por isso, pelo arquivamento dos autos, sem análise de mérito, por perda de objeto. No mérito, ponderou pela improcedência dos pedidos formulados na exordial, embasado, exclusivamente, na condenação do acusado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Enumerou outros fatores que são peculiares ao presente caso e que devem ser analisados, ponderados e sopesados, tais como: a personalidade, as características pessoais, o tempo de serviço e o realinhamento de conduta do representado. Citou a inteligência do art. 125, §4º, da Constituição da República e do art. 111 da Constituição Estadual, que permitem ao julgador avaliar – no caso concreto, seguindo os critérios da oportunidade e da conveniência, balizados, logicamente, pelos princípios militares – sobre a perda de graduação ou sobre a indignidade para o oficialato, independentemente da pena cominada. Ponderou que a simples situação de uma condenação criminal, no entendimento da defesa, não é suficiente para balizar a procedência do pedido formulado pelo Ministério Público. Ressaltou que, mesmo a condenação criminal sendo desfavorável ao representado, desde seu ingresso na honrada Instituição Militar, ele procurou pautar sua atuação pelo apoio irrestrito aos colegas de farda. Disse, ademais, que ele já está sofrendo com a severa reprimenda que lhe fora imposta, não sendo necessária mais uma sanção. Citou precedentes desta Corte que deixaram de declarar a perda da graduação de praças condenadas criminalmente, em razão de outros aspectos já apontados e que foram analisados a favor daqueles representados. Registrou que a condenação criminal foi um acontecimento isolado na trajetória do representado, não restando dúvidas de que ele encontrou a oportunidade de ouro para recomeçar sua vida profissional e pessoal, agora fora da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Disse que, até o momento de sua saída da instituição, o representado esteve junto à Corporação e à sociedade, desenvolvendo relevantes serviços e respeitando seus pares, sendo que tal atitude, em muito, auxiliou no realinhamento de sua conduta, bem como na valorização do papel da Corporação junto à comunidade. Com estes argumentos, e baseado na análise de elementos de provas existentes, inclusive nos autos da condenação criminal, pugnou a defesa para que: (a) seja arquivada a presente representação, ante a constatada perda de objeto; (b) no mérito, seja negada procedência à representação. São estes, em síntese, os fatos mais relevantes que mereceram ser relatados. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Narram os autos que, no dia 22 de abril de 2013, no horário aproximado de 11h30min, aportou na 200ª Cia PM Tático Móvel do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado na cidade de Uberlândia – MG, uma denúncia anônima dando conta de que o representado, ex-Cb PM Magno Queiroz Ferreira, que exercia, naquele momento, o comando de uma Guarnição de Radiopatrulha, estaria transportando armas e drogas no interior da viatura. Por ordem do comandante da Companhia, a Guarnição foi recolhida ao Quartel e submetida a busca, sobrevindo a apreensão de uma bolsa pertencente ao ex-Cb PM Magno, contendo no seu interior 2 (três) tabletes de maconha pesando 230 gramas e 3 (três) pedras de crack pesando 73 gramas, além de 04 (quatro) munições calibre .44 (uso restrito) e 18 (dezoito) munições calibre .32, dentre outros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Como consequência, o representado foi preso em flagrante delito e, posteriormente, processado, julgado e condenado nos autos da Ação Penal n. 2000010-45.2021.9.13.0004, pelo colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), como incurso no crime previsto no art. 16, caput (posse ilegal de munições de uso restrito), com a causa de aumento do art. 20, inciso I, ambos da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, do Código Penal Militar (CPM), a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, depois que foi reajustada para menos no recurso de apelação interposto junto à colenda Segunda Câmara, nos termos do acórdão acostado no evento 1 OUT 4, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, consoante o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal (CP) comum, aplicado subsidiariamente, na Justiça castrense, por força do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Por esse motivo, a eminente procuradora de justiça representou, neste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), pugnando pela perda de sua graduação, com os fundamentos dos arts. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF), de 05 de outubro de 1988, 111 da Constituição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do Estado de Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989, e 102 do CPM, de 21 de outubro de 1969. Antes de passar ao mérito, será necessário analisar a preliminar levantada pela defesa, suscitando a perda de objeto desta ação, em razão de a exclusão disciplinar/administrativa do representado ter sido decretada pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) há mais de 5 (cinco) anos, sendo fato, inclusive, que ele, o representado, de acordo com a defesa, sequer tentou seu retorno dentro do prazo prescricional. Apontou como fundamento, para sua tese preliminar, a falta de interesse e de legitimidade prevista no preceito do art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) e pugnou, por isso, pelo arquivamento dos autos, sem análise de mérito, por perda de objeto. Sem razão a defesa, nos argumentos que sustentou. A demissão administrativa do representado decidida pelo senhor comandante-geral da PMMG não tem a virtude de obstar o julgamento de mérito da representação do Ministério Público para a perda da sua graduação, porquanto são independentes as esferas administrativa e criminal, havendo uma nítida distinção entre as razões de decidir que devem ser levadas em conta em cada uma delas. Na esfera administrativa, a demissão administrativa da praça, em se tratando de Minas Gerais, tem sua previsão no art. 24, inciso VI, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, e pode ser aplicada nos casos em que forem cometidas transgressões disciplinares de natureza grave, conforme estabelece o inciso III do art. 13 do mesmo diploma legal. O bem jurídico tutelado, no caso, diz respeito ao decorro e à honra pessoal e da classe. Na esfera criminal, a competência deste Tribunal para decretar a perda de graduação da praça e da patente do oficial decorre do dispositivo contido no § 4º do art. 125 da Constituição Federal (CF) de 1988, tendo como finalidade a aplicação da pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), representando, portanto, a continuidade e a complementação de um julgamento criminal a se consolidar. Confiram-se os dispositivos: Lei n. 14.310/2002 Art. 13. São transgressões disciplinares de natureza grave: [...] III - faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; Art. 24. Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares. [...] VI – demissão. Código Penal Militar Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas. Enquanto a sanção na esfera administrativa, para sua aplicação depende daquilo que restar apurado através de um Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), a análise para a aplicação ou não da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sanção de natureza penal, ao contrário, se faz por meio de uma ação especial atribuída à competência originária dos Tribunais de Justiça Militar nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, ou dos Tribunais de Justiça nos demais Estados e no Distrito Federal, conforme previsão contida no art. 125, §4º, da CF/88. Essa independência entre as instâncias administrativa e criminal foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com o enunciado da Súmula 673. Confira-se: “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda de graduação de militar mediante procedimento administrativo”. Assim, na hipótese de o comandante-geral de uma instituição militar estadual, como neste caso concreto, aplicar a sanção demissionária a uma praça, o Ministério Público não ficará impedido de representar pela perda de sua graduação, a ser declarada pelo Tribunal competente, como continuidade de um processo criminal específico que, tendo sido iniciado, precisa ser concluído com a aplicação ou não da pena acessória prevista no art. 102 do CPM. Com esses apontamentos, não há que se falar em perda de objeto e, portanto, a preliminar levantada pela defesa deve ser afastada. No mérito, como tem sido reiteradamente afirmado nos processos similares envolvendo oficiais ou praças das instituições militares estaduais, o colegiado especial não tem como atribuição apenas homologar as decisões antecedentes. Ao contrário, suas decisões se dão a partir de uma minuciosa análise dos requisitos objetivos e subjetivos que cercam a representação para perda da graduação das praças ou para perda da patente dos oficiais. O requisito objetivo, de fácil constatação, foi preenchido com a condenação do representado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, em uma ação penal militar com o trânsito em julgado certificado no evento 17, constituindo, pois, uma verdade jurídica que, como tal, não mais comporta novos debates. Além dessa circunstância, não se pode desconsiderar que o crime praticado pelo ex-Cb PM Magno Queiroz Ferreira, e que levou o Ministério Público a representar pela perda de sua graduação seja muito grave, como, de resto, são muito graves todos os crimes praticados por policiais militares, no exercício regular de suas atividades. Não se concebe e nem se admite um policial militar desviar-se do caminho proposto e passar a percorrer o caminho escolhido e seguido pelos criminosos, a quem, justamente, jurou solenemente combater perante a Bandeira Nacional. A Polícia Militar, com esforço acentuado de seus integrantes, combate, sem tréguas, o tráfico de drogas e o porte de armas, pelo entendimento genuíno que tem dos grandes malefícios que se encerram nesses delitos. E não se pode admitir, sob qualquer pretexto, que o policial militar, negando os princípios mais sagrados da profissão que abraçou, se permita utilizar-se da viatura policial que lhe foi confiada, e da confiança que nele foi depositada pelo comando, como mais graduado e comandante de uma guarnição, para, em vez de combater tais crimes gravíssimos, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 si sós, vir a perpetrá-los durante o turno de serviço, com possibilidade de comprometimento dos seus comandados, inclusive. A condenação, no processo que deu origem a esta representação, foi decidida pelo cometimento do crime previsto no art. 16, caput, c/c o art. 20, I, ambos da Lei n. 10.826/03, c/c o art. 70, inciso II, alínea “l” do CPM. Mas não se pode descuidar de outro processo a que respondeu o representado, na mesma 1ª AJME, por tráfico de drogas, processo esse que foi iniciado a partir do mesmo Auto de Prisão em Flagrante do dia 22 de abril de 2013. Nesse sentido, trago à colação o parágrafo a seguir, colhido da sentença de primeiro grau: [...] Os presentes autos foram distribuídos por prevenção a este juízo em razão dos autos nº 0000983-24.2013.9.13.0001, nos quais o denunciado respondeu pelo crime de tráfico de drogas em razão da substância entorpecente apreendida na ocasião, sendo que em 05/08/2015 foi decretada a extinção da punibilidade do ex-Cb PM Magno Queiroz Ferreira, nos termos do artigo 89, § 5º, da lei nº 9.099/95 pelo cumprimento da suspensão condicional do processo, conforme noticiado na certidão do evento 7. [...] Feitas essas observações, passo a apreciar os requisitos subjetivos que nortearão a decisão reclamada nesta representação do Ministério Público. A defesa, nas razões do evento 28, alegou, quanto ao mérito, que a exposição realizada na inicial trouxe o pedido de exclusão do representado pelo simples fato de ele ter sofrido uma condenação criminal. E que, no seu entendimento, inúmeros outros fatores peculiares ao presente caso devem ser analisados, ponderados e sopesados, tais como: a personalidade, as características pessoais, o tempo de serviço e o realinhamento de conduta. Nesse sentido, disse que uma simples condenação criminal não é suficiente para balizar a procedência do pedido formulado pelo Ministério Público e que, apesar de a condenação criminal não ser um fator que favorece o representado, importa ressaltar que, desde seu ingresso na honrada Instituição Militar, ele procurou pautar sua atuação pelo apoio irrestrito aos colegas de farda, o que se soma ao fato de ele, o representado, já estar sofrendo com a severa reprimenda que lhe foi imposta, não sendo necessária mais uma sanção. Manifestando integral respeito ao posicionamento da defesa, a ele não posso aderir, pois o alegado apoio irrestrito aos colegas, com a devida vênia, foi negado com o próprio crime cometido. O representado, ao contrário do alegado, demonstrou total desprezo por seus comandados, a partir do momento em que usou a viatura e a Guarnição do turno para empreender atividade criminosa, refutada e combatida na instituição miliar, sob qualquer perspectiva. Disse, ainda, a defesa, que o representado esteve junto à Corporação e à sociedade, desenvolvendo relevantes serviços e respeitando seus pares, entendendo que tal atitude em muito auxiliou no realinhamento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sua conduta, bem como na valorização do papel da Corporação junto à comunidade. De fato, analisando o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, constata-se, sem dificuldades, que, ao longo de sua carreira militar, iniciada em 02 de maio de 1995, logrou ser contemplado com 8 (oito) notas meritórias, 4 (quatro) elogios individuais, 19 (dezenove) menções elogiosas e 1 (uma) dispensa do serviço e, quando de sua demissão, ostentava um conceito funcional B + 21 pontos. A boa conduta profissional do representado revelada no seu ERF, ao contrário do que sustenta a defesa, na minha compreensão, desautoriza ainda mais as suas condições de permanência. Não vejo como possível e muito menos razoável assimilar um policial militar que, ostentando uma conduta tão positivamente reconhecida por seus comandantes, possa adotar uma vida paralela sustentada e regrada pelo cometimento de crimes tão infames e difamantes, devido ao seu acentuado potencial para afetar a vida e a saúde das pessoas, com destaque para os jovens, muito mais vulneráveis aos vícios. O comportamento do representado, divorciado de tudo aquilo que lhe foi ensinado e transmitido pela Instituição Militar, durante sua formação e no dia a dia de suas tarefas, se revela desonroso e ofensivo ao decoro profissional, maculando, irremediavelmente, a farda que envergou, o que torna inconveniente e desaconselhável sua permanência nas fileiras da Corporação, por todos os ângulos que se busque analisar, ainda mais com a graduação de cabo que galgou e que lhe confere ascendência sobre todos os soldados em atividade na Instituição. Com essas considerações, afasto a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, julgo procedente a presente representação, para declarar a perda da graduação do ex-Cb PM Magno Queiroz Ferreira, e sua consequente exclusão das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de agosto de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator